Tribunal: TCU
Processo: 022.356/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 1302025 e Uasg 454952 (Objeto: Fornecimento de cadeira odontológica completa com equipo, sugador, refletor, até 3 terminais, equipo tipo cart ou acoplado, comando da cadeira a pedal, cabeceira, refletor, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, unidade auxiliar (sugador), mocho, cuba de porcelana ou cerâmica, para atender as necessidades do município de Inhuma/PI.)

Inteiro teor:
Acórdão 1773/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se discute denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 130/2025, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Inhuma/PI e a empresa KJ Fernandes Ltda., em 6/11/2025, oriundo da Dispensa de Licitação 28/2025, no valor de R$ 61.800,00, cujo objeto consiste na " aquisição de cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/refletor), até três terminais, equipo tipo cart ou acoplado, comando da cadeira a pedal, possuindo cabeceira, refletor, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação, unidade auxiliar (sugador), mocho, cuba de porcelana ou cerâmica, para atender as necessidades do Município de lnhuma/PI ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 8 a 10; Considerando que o denunciante alegou que " consultando sites de painéis de preços, constata-se que o valor pago pela Prefeitura de Inhuma-PI, é muito elevado, pois o mesmo equipamento pode ser encontrado com o valor praticamente pela metade, com alguns chegando até à menos da metade ", Considerando que, conforme análise instrutiva, a possível irregularidade estaria consumada, sem a possibilidade de reversão, uma vez que o objeto do contrato foi pago, com entrega imediata do equipamento, mas que, nada obstante o suposto dano ao Erário (estimado em R$ 27.512,09), preliminarmente à análise meritória, em se tratando de ausência de perigo da demora - haja vista que a compra já ocorreu -, não havia elementos para ação cautelar desta Corte; Considerando então que, à peça 11, despacho do relator indeferiu o pedido de medida cautelar solicitado pelo denunciante, haja vista o não preenchimento dos requisitos regimentais exigíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em considerar prejudicada a continuidade do exame da denúncia por este Tribunal, diante dos baixos risco, relevância e materialidade do seu objeto; comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Inhuma/PI para adoção das providências internas de sua alçada, com cópia para a Controladoria Geral da União, sem prejuízo de enviar-lhes cópia da denúncia tarjada e da instrução à peça 8; encaminhar àquela municipalidade e ao denunciante cópia da presente decisão; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 022.356/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Inhuma - PI. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.